Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-51.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002758-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias, Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARCELO SOUZA FERNANDES - CPF: 627.933.571-20 (RECORRIDO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS TEMPORÁRIAS. FUNÇÃO COMISSIONADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NA ORIGEM. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência da pretensão inicial que acolheu a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, consubstanciada no período discutido, e condenou a autarquia MT PREV à restituição dos valores descontados de contribuição previdenciária sobre as funções comissionadas identificadas como “SUBSIDIO COMIS SERVIDOR/LC 266” e “SUBSIDIO COMIS” a partir de 07/2016, devidamente atualizados e mediante comprovação.

2. Observa-se que, em contestação, o Estado de Mato Grosso defende sua ilegitimidade passiva para responder pelos ônus de possível condenação, diante da edição da Lei Complementar estadual nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que criou a intitulada “Mato Grosso Previdência MTPREV”, Autarquia Especial com a incumbência de gerir o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado a partir de janeiro de 2015, possuindo autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

3. Consigna-se que a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, em razão de que o período pleiteado é posterior à vigência da Lei Complementar n. 560/2014, a qual dispõe sobre a criação do MT PREV, que, por sua vez, integra o polo da lide.

4. Assim, reconhecida a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
pois o recorrente não possui interesse recursal, pois a ação foi extinta em relação a este, sem resolução de mérito (art. 485 , VI do CPC/15 ). Assim, ausente o interesse na interposição de recurso para alterar o deslinde do feito.

5. Portanto, reconheço a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, diante a falta de interesse recursal, que teve reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

6. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

7. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC.

8. Recurso não conhecido.

É o voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022